Tribunal: TJDFT
Processo: 0745944-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de penhora.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. Não se mostra possível, em sede de cognição sumária – onde a análise das provas é restrita – determinar, em sede recursal, a suspensão da penhora sobre direitos aquisitivos do veículo alienado, quando não evidenciada a urgência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.